Tribunal: TCU
Processo: 010.869/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 170500 (Objeto: I - DOS FATOS O concurso público para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), realizado em 2024, apresentou irregularidades graves relacionadas ao desrespeito às cotas legalmente estabelecidas para candidatos negros e pessoas com deficiência (PCD).

Inteiro teor:
Acórdão 88/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades em concurso público realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), para provimento de cargos de Auditor Federal de Finanças e Controle pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Considerando que a denúncia e o processo apenso (TC Processo 010.868/2025-9 ) foram conhecidos por satisfazerem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e na Resolução TCU 259/2014; considerando que a análise técnica não identificou afronta à legislação (Leis 12.990/2014 e 8.112/1990) na determinação do número mínimo de vagas para aplicação das cotas e do percentual máximo reservado a PCDs; considerando que a estruturação do concurso por diferentes especialidades, com aplicação do percentual mínimo de reserva ao total das vagas do edital, está em conformidade com o art. 1o, § 4o, do Decreto 9.508/2018; considerando que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) demonstrou, em sede de oitiva, que a autorização para o concurso se deu apenas para vagas de provimento imediato, não havendo autorização para formação de cadastro de reserva; considerando que a lista de classificados, que excede o número de vagas imediatas, se destina apenas a substituir candidatos aprovados que venham a não tomar posse ou a pedir vacância ( vacância originária ), limitando-se o provimento ao quantitativo específico aprovado na Portaria/MGI 3.721/2023; considerando que, nos casos de vacância originária, a substituição deve ser feita por outro aprovado no mesmo regime de concorrência (ampla, negro ou PCD) da posição vaga, em respeito à vinculação estrita às disposições do edital, conforme previsto no art. 23 da Instrução Normativa MGI 2/2019; considerando que, por não haver formação de cadastro de reserva, não se aplica a necessidade de alternância e proporcionalidade para todas as áreas e durante toda a validade do concurso, como alegado pelos denunciantes; considerando que os elementos constantes dos autos são suficientes para a avaliação de mérito e demonstram a improcedência das irregularidades apontadas, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denuncia, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; b) considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; c) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) informar o conteúdo desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional, à Fundação Getúlio Vargas e aos denunciantes; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.869/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 010.868/2025-9 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.